Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CIVIL. PROVESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. SECRETARIA DE SAÚDE. GDF. CANDIDATA PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. DEFICIÊNCIA CONFIGURADA. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. A eventual falta de especialidade do perito não tem o condão de invalidar a prova pericial, pois a escolha do expert é um ato discricionário do juiz, o qual leva em consideração a capacidade profissional demonstrada, bem como a confiança e o conhecimento que dispõe sobre ele. Preliminar rejeitada.
2. A pessoa portadora de doença renal crônica, que passa por transplante de rins, tem limitações que a acompanhará o resto da vida, devendo ser considerada como Portadora de Necessidades Especiais (PNE), nos termos do art. 3o do Decreto n. 3.298/99.
3. No RE 724347, no qual foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia, afetada ao tema 671, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido.